Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0700228-10.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ANA FAGUNDES ALVES, ALICI FAGUNDES DE SOUZA EMBARGADO: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, OLAVO CARLOS NEGRAO, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, ASSOCIAO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE IIAMP 2, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Promotoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator